Tribunal: TJES
Processo: 5006197-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5
00
6197-52.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
BANCO BRADESCO S. A.

AGRAVADO: OSWALDO OLIVEIRA NETO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO.
POSSIBILIDADE
.
FRUSTRADAS VÁRIAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.

RECURSO PROVIDO.

1.
-
O
legislador previu a possibilidade de o juiz realizar a penhora de dinheiro nas contas do executado sem sua prévia intimação, com o intuito de diminuir o risco de frustração da ordem de bloqueio.

2. - Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854, do CPC/2015, no caso está devidamente demonstrada as várias tentativas frustradas de localização do devedor (id. 1822410, fls. 9, 17, 21, 40, 45 e 47). Precedente: (STJ - REsp 1822034/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ: 21-06-2021).

3. - Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
d
ar

provimento
,

nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006197-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: OSWALDO OLIVEIRA NETO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5
00
6197-52.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
BANCO BRADESCO S. A.

AGRAVADO: OSWALDO OLIVEIRA NETO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S.A.

interp
ôs

r
e
curso de
agravo de instrumento
em
razão

d
a
respeitável
decisão
d
o id. 1822422 (fls. 1-2), integrada pela decisão de embargos de declaração do id.
1822422 (fl. 15)
,

proferida pe
l
o MM.

Ju
i
z
de Direito da
P
rimeira
Vara Cível,
Órfãos e Sucessões de Cariacica
, Comarca da Capital

nos autos da “
ação de execução de título extrajudicial”
registrada sob o n.
00181767020158080012
, ajuizada
por ele
contra
OSWALDO OLIVEIRA NETO

que
in
deferiu
o pedido de arresto “
online nas contas do executado” (id. 1822422, fls. 1-2)
.

N
as razões do recurso
do id. 1822402 (
fls.
1-7) alegou o agravante, em síntese, que
1
) “
t
rata-se de Execução de Título Extrajudicial, proposta diante do inadimplemento da parte agravada que deixou de pagar as prestações vencidas com as quais se comprometeu por meio da Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro, sob o n° 321/6332322”
(fl. 4)
; 2) “pugnou pelo bloqueio de pedido de arresto de bens do executado não localizado para citação, embora empregadas diligências em sua localização. Na origem, o magistrado singular indeferiu o pleito de bloqueio de pedido de arresto de bens do executado não localizado
p
ara citação, argumentando que a agravante ‘a parte autora não demonstrou de maneira satisfatória ter empreendido todas as diligências necessárias no sentido de localizar a terceira requerida’”
(fl. 4)
; 3) “na hipótese dos autos, verifica-se que restou devidamente comprovado as diversas tentativas de citação do Agravado (fls. 46/48,50/57, 69/77), inclusive através das pesquisas judiciais pelo d. Juízo a quo”
(fl. 5)
; 4) “
n
os termos do artigo 830 do Código de Processo Civil, “se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”. Já o artigo 6º do Código de Processo distribui o dever de celeridade entre “todos os sujeitos do processo”, de forma que o arresto, no caso em estudo, é o melhor caminho para conferir a efetividade de que trata o dispositivo legal”
(fl. 5)
.

Sem contrarrazões (agravado não citado, local desconhecido).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
10
de
novembro

de 20
2
1
.

D
esembargador
Substituto JÚLIO CÉSAR COSTA
DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5
00
6197-52.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
BANCO BRADESCO S. A.

AGRAVADO: OSWALDO OLIVEIRA NETO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

BANCO BRADESCO S.A.

interp
ôs

r
e
curso de
agravo de instrumento
em
razão

d
a
respeitável
decisão
d
o id. 1822422 (fls. 1-2), integrada pela decisão de embargos de declaração do id.
1822422 (fl. 15)
,

proferida pe
l
o MM.

Ju
i
z
de Direito da
P
rimeira
Vara Cível,
Órfãos e Sucessões de Cariacica
, Comarca da Capital

nos autos da “
ação de execução de título extrajudicial”
registrada sob o n.
00181767020158080012
, ajuizada
por ele
contra
OSWALDO OLIVEIRA NETO

que
in
deferiu
o pedido de arresto “
online nas contas do executado” (id. 1822422, fls. 1-2)
.

N
as razões do recurso
do id. 1822402 (
fls.
1-7) alegou o agravante, em síntese, que
1
) “
t
rata-se de Execução de Título Extrajudicial, proposta diante do inadimplemento da parte agravada que deixou de pagar as prestações vencidas com as quais se comprometeu por meio da Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro, sob o n° 321/6332322”
(fl. 4)
; 2) “pugnou pelo bloqueio de pedido de arresto de bens do executado não localizado para citação, embora empregadas diligências em sua localização. Na origem, o magistrado singular indeferiu o pleito de bloqueio de pedido de arresto de bens do executado não localizado
p
ara citação, argumentando que a agravante ‘a parte autora não demonstrou de maneira satisfatória ter empreendido todas as diligências necessárias no sentido de localizar a terceira requerida’”
(fl. 4)
; 3) “na hipótese dos autos, verifica-se que restou devidamente comprovado as diversas tentativas de citação do Agravado (fls. 46/48,50/57, 69/77), inclusive através das pesquisas judiciais pelo d. Juízo a quo”
(fl. 5)
; 4) “
n
os termos do artigo 830 do Código de Processo Civil, “se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”. Já o artigo 6º do Código de Processo distribui o dever de celeridade entre “todos os sujeitos do processo”, de forma que o arresto, no caso em estudo, é o melhor caminho para conferir a efetividade de que trata o dispositivo legal”
(fl. 5)
.

Sem contrarrazões (agravado não citado, local desconhecido).

Dispõe o artigo 854 do Código de Processo Civil que “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854, do CPC/2015, no caso está devidamente demonstrada as várias tentativas frustradas de localização do devedor (id. 1822410, fls. 9, 17, 21, 40, 45 e 47).

Sobre o assunto, assim já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1822034/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ: 21-06-2021).

N
o mesmo sentido:
“o arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC [de 1973], objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação” e que “frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade
on-line
” (REsp 1338032/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 05-11-2013, DJe 29-11-2013).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso,
reformo a decisão agravada e defiro o arresto
online
, que deverá ser implementado perante o Juízo da execução
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5
00
6197-52.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
BANCO BRADESCO S. A.

AGRAVADO: OSWALDO OLIVEIRA NETO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO.
POSSIBILIDADE
.
FRUSTRADAS VÁRIAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.

RECURSO PROVIDO.

1.
-
O
legislador previu a possibilidade de o juiz realizar a penhora de dinheiro nas contas do executado sem sua prévia intimação, com o intuito de diminuir o risco de frustração da ordem de bloqueio.

2. - Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854, do CPC/2015, no caso está devidamente demonstrada as várias tentativas frustradas de localização do devedor (id. 1822410, fls. 9, 17, 21, 40, 45 e 47). Precedente: (STJ - REsp 1822034/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ: 21-06-2021).

3. - Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
d
ar

provimento
,

nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.